Tribunal: STF
Processo: HC 105133
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA PROCESSUAL DO PACIENTE E NA FORMAÇÃO DA CULPA – CAUSA PENAL COMPLEXA – EXISTÊNCIA DE VÁRIOS LITISCONSORTES PENAIS PASSIVOS - INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL - PEDIDO INDEFERIDO. 
  
- O Supremo Tribunal Federal reconhece que a complexidade da causa penal, de um lado, e o número de litisconsortes penais passivos, de outro, podem justificar eventual retardamento na conclusão do procedimento penal ou na solução jurisdicional do litígio, desde que a demora registrada seja compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes.